Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ABORDAGEM PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que o menor seria o responsável pela condução da motocicleta, e aparentava ser menor de idade, resta demonstrada a fundada suspeita para a abordagem pessoal, bem como a pertinência da medida, razão pela qual a atuação policial se deu dentro dos parâmetros legais aplicáveis.
2. A rejeição da representação fundamentada na ausência de justa causa somente deverá ser decretada quando, de plano, for constatada a carência de suporte probatório mínimo capaz de respaldar a peça inicial.
3. Tendo em vista que a abordagem policial foi considerada legal e, igualmente, os elementos de informação dela decorrentes, existem elementos suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, ao menos para o início da ação, devendo a representação oferecida pelo Ministério Público ser recebida, nos termos do art. 182 do ECA.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.